Tribunal: STF
Processo: RE 1578845
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPIDADE DA CONDUTA – QUANTIDADE ÍNFIMA APREENDIDA – RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO.” (edoc. 10)



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente alega violação ao artigo 2º c/c 22, 1; ao artigo 5º, inciso XXXIX; e ao artigo 196, da Constituição Federal. (edoc. 16)



    Sustenta, em síntese, que o artigo 28 da Lei de Entorpecentes, efetiva legítima distinção entre usuários de drogas lícitas e ilícitas. 



    Defende, no ponto, que



    “(...) é com base nessas premissas que se deve interpretar o conteúdo do Tema 506 fixado por esta E. Corte em Repercussão Geral, não tendo sido aleatória a menção expressa à Cannabis Sativa e às suas plantas-fêmea! Não faria o menor sentido este E. Supremo Tribunal Federal inserir, de forma clara e expressa, as aludidas expressões, se tivesse a intenção de conferir interpretação extensiva ao termo “drogas” ou “entorpecente”. 



    Percebam, ilustres julgadores, que a razão desta tão indiscutível restrição não está no fato de todo o comportamento do art. 28 ser inconstitucional, mas sim, de o porte de maconha ou a plantação caseira de um número x de plantas-fêmea para uso próprio ser incompatível com a Carta Republicana, considerando o reduzido potencial viciante e impacto que o citado entorpecente causa à saúde pública. 



    Muito diferente do que ocorre com drogas como heroína, “crack” e cocaína, esta última portada pelo apelado, cujo alto potencial lesivo não só ao usuário, mas à toda a sociedade, é de conhecimento público e notório, além de haver infindáveis estudos científicos comprovando o que ora se afirma.”



    A Turma Recursal, instada se retratar quanto à aplicação do Tema nº 506, deixou de o fazer, o que ensejou a remessa dos autos à esta Corte (edoc. 23).



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece ser provido.



    O Tribunal a quo, após aludir ao julgamento do citado Tema nº 506, decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Na hipótese sub examine, observa-se que o réu portava 1,0g (um grama) de cocaína, portanto uma quantidade ínfima. Assim, não obstante a ressalva expressa no item 8 da decisão do STF [julgamento do Tema nº 506], é inconteste que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal do indiciado, ora apelante, consoante o conjunto probatório carreado aos autos. Na própria decisão do STF, os Ministros admitem que o Juiz reconheça o consumo pessoal diante de maior quantidade da posse de maconha, não se vislumbrando qualquer justificativa para impor-se decisão diversa ao usuário e/ou dependente químico de substâncias entorpecentes outras, considerando que os princípios e fundamentos que ensejam a atipicidade da conduta para a maconha é idêntico, não se justificando a alteração de qualquer argumento com base na diversidade da substância/droga. 



    Além disso, a criminalização do uso de qualquer droga fere, outrossim, o direito constitucional à privacidade, o qual identifica um espaço na vida das pessoas imune a interferências externas, quer de outros indivíduos quer do Estado, de modo que as decisões relativas à intimidade do indivíduo permaneçam em sua esfera de decisão e discricionariedade. Viola também a dignidade humana na medida em que atinge a autonomia individual, a sua autodeterminação, o direito de fazer as suas escolhas existenciais de acordo com as suas próprias concepções acerca do bem e do bom, e não pode ser suprimida pelo Estado ou pela sociedade.”



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”(edoc. 10, fls. 7-8)



    Verifica-se que a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte manteve a possibilidade de aplicação das sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta” mas limitando essa compreensão ao porte de cannabis nas quantidades e circunstâncias indicadas no julgado.



    A situação destes autos é diversa, tendo em vista que as instâncias ordinárias destacaram a apreensão de “1 pino de cocaína (1,0g um grama, segundo o laudo)” (edoc. 10, fl. 5)



    Assim, é imperioso concluir que o acórdão recorrido se afasta da decisão formalizada no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente recurso extraordinário deve ser acolhido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, do RISTF), para restabelecer a condenação do recorrido, anulando-se o acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal Criminal dos Juizados Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000084-60.2024.8.19.0032, e determinar que seja proferido novo julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente